Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DANO TEMPORAL - REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE SEMIÃO GOMES DA SILVA - CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência de da negativação em 10/10/2016, e a presente ação foi proposta em 19/01/2021, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei. Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.
2. Se a empresa recorrente TELEFONICA BRASIL S/A informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
3. A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente TELEFONICA BRASIL S/A foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida SEMIÃO GOMES DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito (R$ 98,02 – 10/10/2016) inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
6. Quanto ao pleito do recorrente SEMIÃO GOMES DA SILVA de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, indefiro por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos.
7. A sentença guerreada merece ser mantida nos termos, do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e, o efeito pedagógico, a ser imposto a empresa recorrida/recorrente mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
7. Recurso de SEMIÃO GOMES DA SILVA conhecido e desprovido. Recurso de TELEFONICA BRASIL S/A conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente SEMIÃO GOMES DA SILVA, diante do mínimo êxito recursal, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em seu favor, em relação a execução das verbas sucumbenciais.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001635-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEMIAO GOMES DA SILVA - CPF: 820.928.851-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021